Tribunal: TCU
Processo: 011.242/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil instituídos pela Fundação Universidade Federal do Piauí. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil, emitidos pela Fundação Universidade Federal do Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do ato de concessão inicial de pensão civil instituído por Osvaldo de Deus Ferreira (CPF XXX.662.593-XX), em favor de Antônia Santos de Deus (CPF XXX.086.003-XX) e de Lúcio Gabriel Santos de Deus Veras (CPF XXX.353.953-XX); 9.2. considerar ilegais e negar o registro dos atos de concessão de pensão civil instituídos por Benedito Feitosa Mota (CPF XXX.959.383-XX) em favor de Eva Maria de Oliveira Mota (CPF XXX.303.593-XX), Francisco de Sousa Batista (CPF XXX.106.703-XX) em favor de Maria Bastos de Sousa Batista (CPF XXX.756.003-XX), João Porfírio de Lima Cordão (CPF XXX.844.303-XX) em favor de Maria do Socorro de Sá Lima (CPF XXX.797.383-XX) e Maria do Socorro Martins de Araújo Lima (CPF XXX.569.047-XX) em favor de Marco Antônio de Araújo Lima (CPF XXX.644.656-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal do Piauí, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. emita novos atos de pensão civil, livres da irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.3. comunique aos interessados cujos atos foram apreciados pela ilegalidade, o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.2.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.